Tribunal: STF
Processo: ARE 1387555
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 537, p. 1-8) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGOS 155, § 4º, INCISOS IV DO CÓDIGO PENAL). E DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RÉUS ENCONTRADOS NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 23, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 553, p. 1-9), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 551, p. 1-7).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 567, p. 1-5); no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 564, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “À vista do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário em atenção aos TEMA 660/STF, e não se admite o reclamo quanto as demais assertivas, com base no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 564, p. 5; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 583, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 581, p. 1-8).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.079.048/SC (eDOC 629, p. 1-2); após o julgamento de agravo regimental (eDOCs 647-648), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 653, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente